Tribunal: TJES
Processo: 0006960-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006960-32.2022.8.08.0024

APELANTE
:
JORGE MAIKON DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
QUALIFICADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS -
PROVAS A
UTORIA -
EXISTÊNCIA –
ESCALADA – PROVA CONTIDA NOS AUTOS – FILMAGEM – DOSIMETRIA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – GRAVÍSSIMAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. Conforme
entendimento do STJ sobre o tema,
mutatis mutandis
:
1.
O réu, em nosso sistema processual penal, defende-se dos fatos objetivamente descritos na peça acusatória e não da qualificação jurídica atribuída pelo Ministério Público ao fato delituoso, logo, inexiste sentença ultra petita porque a denúncia não se referiu à continuidade delitiva
. (REsp n. 778.663/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 392.)

2.
Dos autos extrai-se farto conjunto probatório onde
é
destacada a empreitada criminosa do acusado, constando diversas imagens dos mesmos na prática do furto, na
escalada, tanto ao adentrar a residência quanto na saída do local
.

3
.
As provas judiciais, conjugadas aos fatos apurados na esfera administrativa, demonstram à saciedade as elementares do acusado
.

4.
A qualificadora do delito restou plenamente demonstrada pela existência das imagens da ação delituosa, possuindo o portão altura considerável a impor a superação por esforço além do corriqueiro. Precedentes do STJ.

5. A dosimetria, através de idônea fundamentação, externou o vetor das consequências do delito, como gravíssimas, devidamente fundamentada a suportar fração superior a 1/8 (um oitavo) conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema.

6
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006960-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MAIKON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006960-32.2022.8.08.0024

APELANTE
:
JORGE MAIKON DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
QUALIFICADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS -
PROVAS A
UTORIA -
EXISTÊNCIA –
ESCALADA – PROVA CONTIDA NOS AUTOS – FILMAGEM – DOSIMETRIA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – GRAVÍSSIMAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. Conforme
entendimento do STJ sobre o tema,
mutatis mutandis
:
1.
O réu, em nosso sistema processual penal, defende-se dos fatos objetivamente descritos na peça acusatória e não da qualificação jurídica atribuída pelo Ministério Público ao fato delituoso, logo, inexiste sentença ultra petita porque a denúncia não se referiu à continuidade delitiva
. (REsp n. 778.663/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 392.)

2.
Dos autos extrai-se farto conjunto probatório onde
é
destacada a empreitada criminosa do acusado, constando diversas imagens dos mesmos na prática do furto, na
escalada, tanto ao adentrar a residência quanto na saída do local
.

3
.
As provas judiciais, conjugadas aos fatos apurados na esfera administrativa, demonstram à saciedade as elementares do acusado
.

4.
A qualificadora do delito restou plenamente demonstrada pela existência das imagens da ação delituosa, possuindo o portão altura considerável a impor a superação por esforço além do corriqueiro. Precedentes do STJ.

5. A dosimetria, através de idônea fundamentação, externou o vetor das consequências do delito, como gravíssimas, devidamente fundamentada a suportar fração superior a 1/8 (um oitavo) conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema.

6
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,13/03/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006960-32.2022.8.08.0024

APELANTE
:
JORGE MAIKON DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Apelação interposta pela Defesa de JORGE MAIKON DE SOUZA, contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

A apelação (fls. 170/185) contesta a conclusão externada na sentença quanto a julgamento extra petita, posto ter reconhecido o concurso formal de crimes; ausência de provas para condenação do recorrente; que não há provas para o crime em sua forma qualificada pela escalada e que deve ser revista a dosimetria.

Coube ao Ministério Público a defesa da sentença (fls.187/191v), assentando o que deve ser improvido o recurso, entendimento este que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 7006405.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Segundo consta na denúncia
no dia 21 de abril de 2022, por volta das l7h4O
m
, na resid
ê
ncia localizada na Rua Gabriel Abaurre, no 333, bairro de Lourdes, Vi
tó
ria/ES, o
recorrente
, mediante escalada, subtraiu para si, vários pertences das v
í
timas Caroline Sant'Anna Feitosa e Felipe de Mello Rezende Colnago, conforme BU no 47605784 de f
l.
s. 03/07.

Após a devida instrução do processo, o acusado restou condenado pelos fatos constantes na denúncia, sendo considerado os preceitos do art. 155, §4º, II, do Código Penal, já que atingidas vítimas diversas.

N
ULIDADE DA SENTENÇA

Em que pese a insurgência
da defesa
com relação a nulidade da sentença,
por considerar a existência de concurso formal de crimes,
necessário destacar
o
que
já definiu o STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. ELEMENTARES DO TIPO. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRESCRIÇÃO.

1.
O réu, em nosso sistema processual penal, defende-se dos fatos objetivamente descritos na peça acusatória e não da qualificação jurídica atribuída pelo Ministério Público ao fato delituoso, logo, inexiste sentença ultra petita porque a denúncia não se referiu à continuidade delitiva
. 2. Ademais, a continuidade delitiva é fruto de ficção jurídica criada pela lei para beneficiar o condenado, caso contrário, aplicar-se-ia a norma do concurso material em flagrante prejuízo ao réu. 3. 4. Recurso parcialmente provido para excluir da fixação da pena-base o acréscimo relativo aos maus antecedentes. (REsp n. 778.663/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 392.)

Destaca-se, assim, a regularidade da peça acusatória bem como da sentença que, com base nos fatos contidos expressamente na denúncia, acolheu a hipótese do furto qualificado pela escalada, em concurso formal, conforme descrito no art. 70 do Código Penal, já que diversas as vítimas da ação delituosa.

Conforme entendimento do STJ,
mutatis mutandis,
correta a sentença também neste ponto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

A
UTORIA

Restando provada a materialidade, conforme Auto de Apreensão, fI. 35, e os Laudos Periciais, fls. 38/48, 51/61 e 62/67, foi questionada a autoria pela defesa, afirmando que não há provas que possam suportar a condenação imposta ao recorrente.

Primeiramente, necessário destacar que nas diversas imagens obtidas por videomonitoramento, é possível vislumbrar a ação do acusado, o mesmo que consta nos autos, e ao qual foi imputada a responsabilidade como autor dos fatos. Alinhe-se a isto que as vítimas reconheceram o mesmo quando da sua prisão em sede policial, bem como em juízo, sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, restou comprovada a autoria do delito em análise, bem como a presença da qualificadora, já que há inúmeras imagens que demonstram que o acusado pulou o muro antes de adentrar na residência, bem como ao sair do local.

A contrario sensu:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA DE FORMA INCONTESTE. AFASTAMENTO ACERTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Ao contrário do aduzido pelo agravante, a decisão monocrática não desconsiderou o entendimento desta Corte no sentido de que,
excepcionalmente, pode se admitir a comprovação da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas
. 3. Na presente hipótese, como consignado na decisão monocrática, não há confissão judicial do acusado no tocante à escalada
ou, ainda, filmagens/imagens do ato ou percepção direta do fato pelas vítimas ou testemunhas
. Há apenas a presunção das vítimas de que o acusado teria escalado o muro, visto que não haveria outra forma de ingressar no imóvel.
Ou seja, os ofendidos sequer teriam visualizado o agravado escalando o muro, de forma que não é possível dizer que tal prova seria inconteste e, portanto, apta a afastar a exigência da produção da prova pericial
. 4. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.089.666/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

No presente caso a prova produzida, mais precisamente as inúmeras filmagens da ação do acusado, demonstram o exato momento em que o mesmo adentrou na residência após pular o muro da casa
1
, bem como a sua saída que se deu por igual forma, restando provada a qualificadora da escalada, na mesma esteira do entendimento externado pelo STJ, ainda que não produzida a prova pericial sobre o tema.

DOSIMETRIA

Prossegue a defesa sustentando haver equívocos na dosimetria firmada na sentença, posto que as consequências do delito foram consideradas gravíssimas, embora a arma do Estado do Espírito Santo tenha sido recuperada e as vítimas somente perceberam o delito dias após a sua ocorrência.

Conforme consta em doutrina a ser considerada:

"As conseqüências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'."
(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Entendo por transcrever os fundamentos eleitos pelo magistrado no sentido de confirmar a valoração negativa do vetor delineado pelas consequências do delito:

[...] No presente caso, penso que as consequências foram gravíssimas. A vítima CAROLINE SANT'ANNA FEITOSA, em juízo, fls. 133/135, relatou que a conduta do réu causou sérias consequências psicológicas. O prejuízo financeiro também foi elevado, além do incalculável dano decorrente da subtração de bens de alto valor sentimental, corno afirmado pelas vítimas. De outra banda, a subtração de uma arma de fogo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo trouxe prejuízos para a administração pública, diante do necessário emprego de outro armamento para a finalidade pública em questão. Além disso, a vítima FELIPE DE MELLO REZENDE COLNAGO esclareceu, nesta audiência, que foi submetido a lnquérito Policial Militar pelo suposto extravio de armamento da corporação.

Após observar os termos expostos, entendo que a fundamentação acolhida na sentença deve ser mantida para valorar negativamente o vetor pertinente as consequências do delito, passando a enfrentar a resistência contida no apelo pertinente ao
quantum
de pena alterado pelo magistrado.

Após a devida análise do art. 59, do CP o magistrado considerou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Partindo-se da premissa contida em sede de interpretação jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA PENAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA ETAPA DOS CÁLCULOS, AFASTADO INDEVIDO BIS IN IDEM. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC 122.184, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 10/2/2015, Publicação: 5/3/2015). 3. Agravo não provido. (AgRg no REsp n. 2.048.549/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.).

E
ntendo, portanto, ainda que considerada a interpretação reiterada quanto a proporção de um oitavo para cada uma das circunstâncias judiciais, observo que o magistrado considerou o vetor como “consequências gravíssimas”, majorando a pena em 03 (três) meses além da proporção a ser extraída no furto qualificado.

Neste contexto, entendo que a fundamentação apresentada reforça o
quantum
de pena acima da proporção costumeira (1/8) a incidir na pena-base, estando esta devidamente justificada na sentença ora combatida, não merecendo reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do

recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
Como consabido, "a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto" (HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016. ). 2. No caso, segundo a laudo pericial, o ora paciente teve que transpor muro de 1,5 metros, o que corresponde a mais de metade da sua altura, restando claro o emprego de esforço para superar tal obstáculo(AgRg no HC n. 825.687/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)